Tribunal: STF
Processo: HC 186298
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, em audiência de custódia, converteu em preventivas as prisões em flagrante do paciente e de outras pessoas, ocorridas no dia 24 de julho de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013 e 148 (sequestro) do Código Penal. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria. Destacou depoimentos de policiais e testemunhas a revelarem a participação em tribunal do crime com objetivo de executar duas pessoas. Realçou a gravidade dos delitos e a periculosidade dos envolvidos. Salientou perigo à segurança das vítimas. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, aludindo ao risco de fuga e intimidação das vítimas e testemunhas. 
    Em 10 de fevereiro de 2020, no processo-crime nº 0006172-27.2018.8.26.0066, condenou-o a 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, concluindo ter permanecido preso até a prolação de sentença, sendo ilógico colocá-lo em liberdade após condenado. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 573.141/SP. O Relator inadmitiu-o. Concedeu a ordem, de ofício, para determinar a transferência a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. A Quinta Turma negou provimento ao agravo formalizado. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, mantida em sentença, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Diz não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Articula com o 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assevera inobservado o princípio da homogeneidade, apontando a incompatibilidade do regime semiaberto com a custódia preventiva.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão e, sucessivamente, a imposição de cautelares diversas. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência. 
    2. A prisão em flagrante, considerados os delitos de integrar organização criminosa e sequestro, no contexto em que revelada a participação em tribunal do crime, com objetivo de executar duas pessoas, demonstra em jogo a preservação da ordem pública. A custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Ocorre que o regime inicial semiaberto, fixado na sentença, é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida para execução do título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0006172-27.2018.8.26.0066, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator